Tribunal: TRF3
Processo: 0009477-83.2014.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
222/779)

0009477-83.2014.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO NÃO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida (RE 631.240/MG, com repercussão geral).

2. Violação ao princípio da ampla defesa. Nulidade da sentença.

3. Considerando que o processo não está suficientemente instruído, pois não foi oportunizado às partes a produção de provas, a sentença deve ser anulada e os autos devem ser devolvidos à Vara de Origem para regular processamento.

4. Preliminar acolhida. No mérito, apelação prejudicada.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009477-83.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ISMAEL SIMILI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009477-83.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ISMAEL SIMILI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento do labor rural, bem como de período trabalhado em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano.

A sentença, com fulcro no art. 485, I, do CPC, julgou extinto o processo sem julgamento de mérito em relação aos pedidos de reconhecimento de tempo rural e especial, para os quais não houve prévio requerimento administrativo e julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários de advogado, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, somente passível de serem exigidos se, no prazo de cinco anos, restar comprovado a possibilidade de fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme o disposto no §30 do artigo 98 do CPC.

Apela a parte autora alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa. No mérito, afirma o labor rural no período de 01/01/1980 e 20/01/1991 e o exercício de atividades especiais no(s) período(s) de 21/01/1991 e 07/02/1992; 06/03/1992 e 10/01/1993; 20/01/1993 e 20/10/1993; 01/02/1994 e 16/10/2011 e 17/04/2012 e 25/04/2014, pleiteando o seu reconhecimento e a concessão do benefício a partir da DER.

Contrarrazões pela parte apelada.

A parte autora encaminhou cópia de documentos (ID 85435202/12-18).

Intimado, o INSS manifestou-se (85435202/24-25).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009477-83.2014.4.03.6128

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: ISMAEL SIMILI

Advogado do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO ZACCARO GABARRA - SP333911-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O compulsar dos autos revela que o autor, na petição inicial, protestou pela produção de provas, especialmente prova testemunhal, documental e pericial, solicitando que fosse oficiado para que as empresas enviassem ao Juízo cópia de formulários e laudos técnicos, para fins de comprovação da insalubridade, sob o argumento de dificuldade na obtenção dos mencionados documentos junto às empregadoras.

A parte autora requereu a requisição de documentos em poder do INSS e de terceiros (PPP, formulários e laudos), a oitiva de testemunhas, a serem arroladas, para a comprovação do labor rural informal, a produção de prova pericial e deferimento de prazo suficiente para que possa providenciar eventuais documentos faltantes indispensáveis a resolução da lide ou comprovar nos autos a impossibilidade de obtê-los (ID 85435887/148-149).

Informou, ainda, que embora tenha encaminhado, por e-mail, requerimentos às empresas ISS SERVISYSTEM Com. e Ind. Ltda., ELICON – Limpadora e Serviços Temporários Ltda., INCEPA Ind. Cerâmica Paraná S/A. e ROCA Brasil Ltda., solicitando o fornecimento de PPP’s, não obteve respostas, assim, reiterou o pedido de expedição de ofícios às empresas e a realização de prova pericial por similaridade relativa à empresa Produtora de Charque Quem Sabe Sabe Ltda, considerando que a empresa está com situação cadastral baixada, desde 31/12/2008 (ID 85435887/156 a 85435888/18).

A parte autora encaminho PPP e o PPRA fornecidos pela empresa ELICON – Limpadora e Serviços Temporários Ltda (ID 85435888/20-34).

No entanto, o MM. Magistrado a quo procedeu ao julgamento antecipado da lide, entendendo que não há começo de prova material do tempo rural, bem como não há justificação de indicação de qualquer testemunha para comprovação da atividade rural e, quanto à atividade especial, inviável a análise do PPP por não se tratar de matéria veiculada no processo administrativo. Nesse passo, julgou extinto o processo sem resolução de mérito ao fundamento que não houve prévio requerimento administrativo de reconhecimento de tempo rural e especial.

O art. 5o, XXXV, da Constituição, assegura o pleno acesso ao Poder Judiciário para a proteção dos cidadãos em caso de lesão ou ameaça a direito. Contudo, essa garantia fundamental não deixa de trazer em si a exigência da existência de uma lide, justificando a atuação do Poder Judiciário como forma democrática de composição de conflitos, o que também se revela como interesse de agir (necessidade e utilidade da intervenção judicial).

Existindo lide (provável ou concreta), é perfeitamente possível o acesso direto à via judicial, sem a necessidade de prévio requerimento na via administrativa.

Contudo, em casos nos quais a lide não está claramente caracterizada, vale dizer, em situações nas quais é potencialmente possível que o cidadão obtenha a satisfação de seu direito perante a própria Administração Pública, é imprescindível o requerimento na via administrativa, justamente para a demonstração da necessidade da intervenção judicial e, portanto, do interesse de agir que compõe as condições da ação. Imprescindível, assim, a existência do que a doutrina processual denomina de fato contrário a caracterizar a resistência à pretensão do autor.

Deveras, de acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida.

Conclui-se, assim, pela aplicação aos segurados da exigência de prévia provocação da instância administrativa para obtenção do benefício e, somente diante de sua resistência, viabilizar a propositura de ação judicial.

Aliás, é nesse sentido a decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240/MG, com repercussão geral reconhecida:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo - salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração -, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos.

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.

7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir.

8. Em todos os casos acima - itens (i), (ii) e (iii) -, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.

9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora - que alega ser trabalhadora rural informal - a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir."(Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso,DJe 10/11/2014).

Contudo, nas ações ajuizadas em data anterior à essa decisão, há que se observar as regras de transição nela estabelecidas.

No caso, o feito foi ajuizado em 13/08/2014, data anterior a conclusão do julgamento do paradigma de repercussão geral. Observo, ainda que a parte autora formulou pedido administrativo em 25/04/2014, que foi indeferido em 12/05/2014 (ID 85435887/66).

Ademais, em que pese o entendimento adotado pelo I. Juiz sentenciante, entendo que, neste caso, não foi deferido prazo para que a parte autora providenciasse os documentos necessários à comprovação da atividade especial ou comprovasse a negativa das empresas em fornecê-los.

Justifica-se a necessidade da produção de provas sempre que exista um fato que escape do conhecimento do julgador e cuja aferição dependa de conhecimento especial, seja testemunhal, técnico ou científico.

Dessa forma, necessária a dilação probatória tal como requerida, a fim de que se estabeleça o devido contraditório, bem como permita a melhor instrução processual, permitindo um completo convencimento do julgador sobre a matéria de fato controvertida.

Dessa forma, deve ser anulada a sentença. Considerando que o feito não está suficientemente instruído pois não foi oportunizado às partes a produção de provas, deixo de aplicar a regra do §3o do artigo 1013 do CPC/2015, e determino a devolução dos autos à Vara de Origem para regular processamento.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela parte autora e anulo a r. sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de Origem para regular processamento, com a devida dilação probatória, restando prejudicado o exame do mérito da apelação.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PRÉVIO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA. PROCESSO NÃO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DEVOLUÇÃO À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. De acordo com o entendimento jurisprudencial adotado por esta Corte Regional, tratando-se de ação de cunho previdenciário, ainda que não se possa condicionar a busca da prestação jurisdicional ao exaurimento da via administrativa, tem-se por razoável exigir que o autor tenha ao menos formulado um pleito administrativo - e recebido resposta negativa - de forma a demonstrar a necessidade de intervenção do Poder Judiciário ante a configuração de uma pretensão resistida (RE 631.240/MG, com repercussão geral).

2. Violação ao princípio da ampla defesa. Nulidade da sentença.

3. Considerando que o processo não está suficientemente instruído, pois não foi oportunizado às partes a produção de provas, a sentença deve ser anulada e os autos devem ser devolvidos à Vara de Origem para regular processamento.

4. Preliminar acolhida. No mérito, apelação prejudicada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher a preliminar de nulidade e, no mérito, julgar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.